Tribunal: STF
Processo: ARE 1590398
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Embargos à execução. ISS. Fato gerador. Prestação de serviços mediante tarifas bancárias. Matéria infraconstitucional. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    1. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Suprema Corte.

    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.